Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001861-26.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): FLÁVIA DA SILVA CORREA
RECORRIDO(S): ALEXSANDRO DURAN CHELA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 51413952) interposto por FLÁVIA DA SILVA CORREA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 49001458):
“AGRAVO INSTRUMENTO – EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DE MULTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é admitida a oposição de exceção de pré-executividade tão somente nas hipóteses em que a matéria aduzida deva ser conhecida de ofício pelo juiz, sem que para tanto seja necessária dilação probatória.
É inconteste, no caso concreto, a necessidade de dilação probatória para solução da controvérsia sobre a entrega, ou não, das sementes adquiridas pela Excipiente/Agravante.
Nos termos do artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, a Agravante será condenada a pagar ao Agravado a multa, a qual fixo no patamar de 1 % (um por cento).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1001861-26.2020.8.11.0000. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 01/07/2020. Publicado em 07/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Alega violação ao artigo 15, incisos I e II, “b”, da Lei n. 5.474/68.
Argumenta que “não atentaram o i. juiz a quo, tampouco os eminente desembargadores que denegaram os recursos para os vários fatores abaixo enumerados que espancam a tese de que o processo demandaria dilação probatória, o que só se admitiria em sede de embargos à execução, ignorando, inclusive, o que expressamente vem definido na Lei no 5.474 de 18 de Julho de 1968, que dispõe sobre as Duplicatas, e dá outras providências, norma federal vigente que traz suporte para a objeção de executividade pelo não atendimento de uma das exigências expressas no seu art. 15.” (id. 51413952 – p. 5)
Recurso tempestivo (id. 52787476).
Contrarrazões no id. 56791464.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa do art. 1021 do CPC. Deserção
A Recorrente, quando condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA.NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do mesmo artigo. 2. Na hipótese, os embargos de declaração foram opostos sem prévio recolhimento da multa. Está, portanto, ausente o pressuposto recursal objetivo. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1344843/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). (g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019) (g.n.)
Cumpre anotar que o acórdão proferido por ocasião do julgamento do Agravo Interno aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC (id. 46033467), e que a Recorrente não recolheu o valor referente à penalidade, conforme certidão no id. 52791488. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ademais, nos termos do artigo 1.007, caput, §4o e §7o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo, o pagamento parcial sem complementação ou o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso em debate, certificou-se no id. 52791489 que o recurso foi interposto sem o recolhimento das custas em razão da apresentação de comprovante de agendamento.
Posteriormente, a Recorrente foi intimada para sanar a irregularidade apontada (id. 53493997) e permaneceu inerte, conforme certidão de id. 54688457, in verbis:
“CERTIFICO que decorreu o prazo legal em: 19/08/2020, sem manifestação do Recorrente quanto ao despacho ID 53493997.”
Dessa forma, não sanada a irregularidade e tendo em vista a ausência do pagamento do preparo recursal por meio da Guia de custas do STJ, o Recurso deve ser declarado deserto.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. A decisão da Presidência desta Corte Superior concluiu que o recurso era deserto, tendo em vista a ausência de juntada da guia de custas do Superior Tribunal de Justiça, bem como o respectivo comprovante de pagamento. (...) (AgInt no AREsp 1382967/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019) (g.n.)
Assim, em razão do não pagamento da multa aplicada por ocasião do julgamento do Agravo Interno e a deserção pela não regularização de vício no preparo recursal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII